Tribunal: TJDFT
Processo: 0753275-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISCURSO DISCRIMINATÓRIO. REDE SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a remoção de vídeo publicado em rede social pelo Agravado. O Agravante sustenta que o conteúdo promove desinformação e discurso discriminatório contra religiões de matriz africana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar a remoção de conteúdo de rede social, em ponderação entre a liberdade de expressão e a proteção contra o discurso de ódio e a desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção de conteúdo de plataformas digitais, por configurar restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão, é medida excepcional. A análise sobre o caráter ilícito ou abusivo da publicação demanda dilação probatória, a ser realizada na instrução do processo principal, não sendo adequada a sua deliberação em sede de tutela de urgência.
4. O perigo de dano, requisito para a concessão da tutela de urgência, encontra-se atenuado, uma vez que a publicação questionada não possui mais posição de destaque no perfil do Agravado na rede social, o que diminui o seu potencial de disseminação massiva e contínua e, por consequência, a urgência da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para remoção de conteúdo divulgado em redes sociais, por limitar o direito fundamental à liberdade de expressão, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em conflitos que envolvem a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, a necessidade de dilação probatória para apurar a existência de abuso ou ilicitude, em regra, afasta a probabilidade do direito necessária para o deferimento da medida liminar de exclusão de conteúdo."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Constituição Federal, art. 220; Lei n. 12.965/2014. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1916156, 07220471820248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2024; Acórdão 1968808, 07438912420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2025; Acórdão 1932454, 07247285820248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024.